Tribunal: TJBA
Processo: 8008220-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008220-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, TERESA HIROKO KUNINARI OTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de reparação de danos materiais e morais, na qual foi reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de consumidor por equiparação, e determinada a inversão do ônus da prova com base nos arts. 6º, VIII, e 17 do CDC. A agravante sustenta que a controvérsia decorre de alegado acidente de trânsito ocorrido em via pública, sem relação de consumo entre as partes, e requer o afastamento da aplicação do microssistema consumerista, com o restabelecimento da regra ordinária de distribuição do ônus probatório.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória fundada em alegado acidente de trânsito envolvendo veículos das partes autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor, na condição de consumidor por equiparação, e, por consequência, a inversão do ônus da prova em desfavor da parte agravante.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia decorre de alegado acidente de trânsito em via pública, hipótese que não se confunde com defeito na prestação de serviço público nem evidencia vínculo entre o dano narrado e atividade de fornecimento de produtos ou serviços. Inviável, portanto, o enquadramento da parte autora como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

4.

Em casos de responsabilidade civil por acidente de trânsito, aplicam-se as normas gerais do Código Civil e do Código de Processo Civil, especialmente a regra do art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, sendo descabida a inversão do ônus da prova sem fundamento legal específico.

5.

A decisão agravada impôs à agravante encargo excessivamente oneroso, ao lhe atribuir a prova de fatos negativos ou de difícil demonstração, como a inexistência de vínculo funcional entre o condutor do veículo e a empresa demandada, bem como a ausência de propriedade do automóvel supostamente envolvido no sinistro.

6.

A própria agravada manifestou concordância com a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, circunstância que reforça a inadequação da decisão agravada quanto ao ponto impugnado.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e desconstituir a inversão do ônus da prova, restabelecendo-se a distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373 do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil fundada em alegado acidente de trânsito ocorrido em via pública, sem nexo com relação de fornecimento de produtos ou serviços, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ausente relação de consumo, é incabível a inversão do ônus da prova com fundamento nos arts. 6º, VIII, e 17 do CDC, devendo ser observada a regra do art. 373 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036495-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 07.08.2024, publ. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8008220-25.2026.8.05.0000
,

em que é agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
e agravado
YAKULT S/A. INDUSTRIA E COMERCIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO
.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Des. (a) Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça